Tribunal: STF
Processo: HC 216026
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tais Andrade Ribeiro e Susane Souza da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 725.628/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    O impetrante busca, em suma, a prisão domiciliar em favor das pacientes – denunciadas pelos crimes de extorsão e organização criminosa –, sob o argumento de serem mães de crianças menores de 12 anos de idade.



    Requer, liminarmente, seja substituída a prisão preventiva das pacientes pela domiciliar.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que a "articulada organização" executa "condutas semelhantes em várias comarcas" riograndenses, além de atos que "envolvem os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina", e ressalta que os coacusados "possuem passagens policiais e antecedentes criminais em Brusque, Sombrio, São José e Içara". Salienta o Juiz da causa que o grupo se valeu de "astúcia e malícia para atrair as vítimas, valendo-se de falsas informações e ameaças, causando-lhes enorme prejuízo material - no caso da vítima M.J., ameaçada, efetuou depósitos que alcançam a quantia expressiva de R$ 90.000,00". 



3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



4. A despeito da alegação de imprescindibilidade dos cuidados da paciente à criança com 12 anos de idade, depreende-se que o Juiz de primeira instância indicou motivação suficiente para indeferir a prisão domiciliar, ao salientar que, "conquanto a[s] paciente[s] tenha[m] efetivamente comprovado possuir uma filha menor de 12 (doze) anos [...], inviável a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal, sobretudo porque uma das condutas perpetradas (extorsão) colide com a redação do inciso I do aludido artigo". 



5. Agravo regimental não provido.” (Doc. 13).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que as pacientes são mães de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    Posteriormente, foi publicada a Lei n. 13.769/18, que acrescentou o art. 318-A ao CPP, que autoriza a prisão domiciliar, em substituição à preventiva, “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”.



    Segundo se infere dos autos, o STJ manteve a decisão do juízo de origem que, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 



    “A despeito da alegação de imprescindibilidade dos cuidados da paciente à criança com 12 anos de idade, depreende-se que o Juiz de primeira instância indicou motivação suficiente para indeferir a prisão domiciliar, ao salientar que, "conquanto a[s] paciente[s] tenha[m] efetivamente comprovado possuir uma filha menor de 12 (doze) anos [...], inviável a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal, sobretudo porque uma das condutas perpetradas (extorsão) colide com a redação do inciso I do aludido artigo". 



    Assim, tal qual enuncia a decisão constritiva, "nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP" mostra-se "adequada ou suficiente", pois "não inibirão a conduta criminosa dos investigados". Com efeito, as apontadas circunstâncias do fato e o fundado risco de reiteração delitiva impedem a substituição da custódia preventiva pela domiciliar ou por outras medidas alternativas (arts. 282, 318 e art. 319 do CPP)”.



    Ademais, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade das pacientes, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, com vista à proteção da ordem pública, conforme destacou o Ministro Rogério Schietti. Vide:



    “O decreto preventivo enfatiza que a "articulada organização" executa "condutas semelhantes em várias comarcas" riograndenses, além de atos que "envolvem os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina", e ressalta que os coacusados "possuem passagens policiais e antecedentes criminais em Brusque, Sombrio, São José e Içara". 



    Salienta o Juiz da causa que o grupo se valeu de "astúcia e malícia para atrair as vítimas, valendo-se de falsas informações e ameaças, causando-lhes enorme prejuízo material - no caso da vítima M.J., ameaçada, efetuou depósitos que alcançam a quantia expressiva de R$ 90.000,00". 



    Atesta a necessidade da preservação do cárcere provisório dos réus para impedir que a facção cause "mais prejuízos a outras pessoas, visto que costumeiramente continuam se utilizando do modus operandi semelhante" indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso”.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e revelada pela gravidade em concreto da conduta, envolvendo a atuação de suposto grupo miliciano. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio, em suposta violação do art. 311 do CPP. Não ocorrência. Autos que revelam a existência de manifestação do Ministério Público pela decretação da medida. Alegado excesso de prazo da custódia. Notícia de tramitação regular do feito. Complexidade do caso, o qual envolve diversos réus com defesas técnicas distintas. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Alegadas irregularidades na efetivação da prisão temporária. Superveniente decretação de prisão preventiva. Substituição do título prisional. Questão superada. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido” (HC 208381 AgR, Primeira Turma, Minha Relatoria, DJe 29/4/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 200256 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 14-06-2021)



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis às pacientes, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente